Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706011-69.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A APELADO: MARCELA PARANAIBA BERNARDES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por CARTÃO BRB S.A contra a sentença (ID 52207369) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de declaratória de revisão de contrato ajuizada por MARCELA PARANAIBA BERNARDES, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar aos réus que: 1) limitem os próximos descontos decorrentes de empréstimos bancários na folha de pagamento da parte autora ao patamar de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após dedução dos descontos compulsórios previstos no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007, com prioridade de pagamento para aqueles que foram celebrados em data mais antiga; 2) que suspendam os descontos a título de pagamento de faturas do cartão de crédito e restituam à autora a quantia de R$ 2.641,92 (dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), no prazo máximo de 48 horas a contar de sua intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 10.000,00, até ulterior decisão. Intimado o apelante a se manifestar sobre a tempestividade do recurso ID declarou que teve ciência da sentença em 31/07/2023, iniciando o prazo em 01.08.2023, e terminando dia 21.08.2023 (ID 53123468). É o relatório do necessário. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com o art. 60 do Provimento 12/20173 deste eg. Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DJE. DIA DE DISPONIBILIZAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. É sabido que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da intimação do ato judicial embargado, nos termos do previsto no art. 1.023, caput, do CPC c/c art. 1.003, § 5o, do CPC. 2. A diretriz para o prazo recursal, havendo duplicidade de intimações, pelo acesso ao sistema do PJe e pela publicação no DJe, é que a contagem do prazo tem fluência com a publicação no Diário Eletrônico quando ocorrida em primeiro lugar e devidamente consignados os nomes dos patronos das partes cadastrados nos autos, como é o caso dos autos. 3. A Corregedoria deste Tribunal, por meio dos Provimentos n. 19 e 20, ambos de 2017, alterou os termos do art. 60 do Provimento n. 12, passando a dar prevalência à data da publicação da decisão judicial no Dje ou, subsidiariamente, a data em que o intimado tiver ciência inequívoca da decisão, quando anterior à publicação. 4. Embargos de declaração não conhecidos (Acórdão 1710446, 07052469220228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, das opções acima, a que ocorrer primeiro caracterizada a ciência inequívoca da parte, configurando sua intimação formal, quando então é deflagrado o prazo recursal. Em consulta aos expedientes destes autos eletrônicos, verificou-se que a r. sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 25/07/2023 (ID 52207371). Sendo publicada 26/07/2023 (quarta-feira) (ID 52207379) e, por consequência, o dies a quo é 27/07/2023 (quinta-feira). Assim, findo o prazo recursal de quinze dias em 17/08/2023 (quinta-feira). No caso, a apelação foi interposta dia 21/08/2023 (segunda-feira). Logo, o apelo está intempestivo. Feitas essas considerações, por ser inadmissível em razão da intempestividade, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 7 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator